Tribunal: TJDFT
Processo: 0736820-59.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CPB). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CRIME IMPOSSÍVEL. INVIABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público que busca reformar a sentença absolutória, porquanto considerou o crime impossível, aduzindo que a falsa identidade atribuída pelo réu foi facilmente descoberta pela autoridade policial. Em suas razões recursais, o apelante sustenta a consumação do delito de falsa identidade, por se tratar de crime formal que se aperfeiçoa com a mera atribuição da identidade inverídica, independentemente da produção de resultado naturalístico. Ademais, argumenta que a pronta descoberta da falsidade pela autoridade policial não desvirtua a tipicidade da conduta, tampouco afasta o dolo específico do agente em obter vantagem, restando irrelevante a diligência policial que impediu o resultado material. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e condenando o recorrido nas sanções do artigo 307 do Código Penal.
2. O fato relevante. Consta da denúncia que, em 21 de novembro de 2024, às 12h22, em Ceilândia/DF, o réu se apresentou à polícia pelo nome de seu irmão ao ser abordado. Sua verdadeira identidade foi revelada na delegacia por meio de identificação criminal, quando se averiguou a existência de mandado de prisão em seu desfavor. Diante disso, o Ministério Público o denunciou por falsa identidade (art. 307 do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. O cerne da insurgência recursal consiste na análise da inaplicabilidade do instituto do crime impossível fundada na ausência de ofensividade material ao bem jurídico protegido (fé pública) e na inidoneidade lesiva da conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O crime de falsa identidade tipificado no art. 307 do Código Penal consiste em atribuir a si ou a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem. Trata-se de crime formal cuja consumação se dá quando o agente atribui falsa identidade a si ou a outrem. Não se mostra necessário, portanto, que o agente consiga efetivamente alcançar a vantagem visada ou que cause dano efetivo.
5. Pela análise do acervo fático probatório, a materialidade e a autoria do fato imputado ao réu estão demonstradas por meio do registro de ocorrência policial, bem como pelas declarações colhidas na fase inquisitorial e pela prova oral produzida em Juízo.
6. Observa-se que os depoimentos dos policiais militares que realizaram a diligência são narrados em consonância com o que está descrito na denúncia. Os depoimentos prestados por policiais constituem meio de prova idôneo, especialmente quando corroborados em Juízo, no âmbito do devido processo legal judicial, porquanto gozam de fé pública.
7. O STF, ao julgar o RE 640139, em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “o princípio constitucional da autodefesa (art. 5o, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP)”.
8. Da mesma forma prevê a Súmula 522 do STJ, "a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa". Logo não importa que, em ocasião posterior, tenha sido possível identificar o réu de forma correta, não havendo que se falar em atipicidade da conduta, ainda que não tenha havido lesividade efetiva ou obtenção de vantagem para si.
9. Além disso, tratando-se de crime formal, que independe de efetiva obtenção de vantagem (de qualquer natureza) ou de efetivo prejuízo, consumou-se quando o réu atribuiu a si falsa identidade ao ser abordado pelos policiais militares, buscando ocultar informações que pudessem resultar no seu retorno à prisão, tendo em vista os seus antecedentes criminais.
10. Desse modo, não há que se falar em crime impossível se a constatação posterior da verdadeira identidade do acusado não afasta a ofensa ao bem jurídico protegido pela norma, qual seja, a fé pública. Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal: acórdãos 1931171, 1815606 e 2000265.
11. A pena de detenção para o crime de falsa identidade é de três meses a um ano, ou multa. Em atenção às disposições dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passa-se a proceder à dosimetria da pena: a) A culpabilidade do réu é a normal para o tipo penal, inerente à conduta; b) Conforme certidão de antecedentes criminais acostada aos autos, o réu possui condenação anterior transitada em julgado pelo crime de roubo, que será valorada na segunda fase da dosimetria; c) Não há elementos suficientes nos autos para aferir a conduta social do réu, além dos fatos narrados na denúncia, d) Não há elementos nos autos para analisar a personalidade do réu; e) O motivo do crime foi a intenção de evitar a sua real identificação e as consequências de seus antecedentes, o que já é inerente ao tipo penal; f) As circunstâncias do crime devem estar relacionadas ao crime efetivamente imputado, razão pela qual não extrapolam os limites do tipo penal, não havendo elementos para valorá-las negativamente; g) As consequências do crime foram as inerentes ao tipo penal, não havendo maiores desdobramentos que justifiquem o aumento da pena-base; h) Não há que se falar em comportamento da vítima que tenha contribuído para a prática do delito. Assim, considerando a inexistência das circunstâncias judiciais negativas, fixa-se a pena-base em 03 (três) meses de detenção.
12. Na segunda fase, não se observa a presença de atenuantes, mas verifica-se a incidência da agravante de reincidência (proc. 0005913-55.2018.8.07.0003, data do trânsito em julgado definitivo em 27/11/2019), razão pela qual exaspera-se a pena-base em 1/6 e fixa-se a reprimenda intermediária em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.
13. Na terceira fase, não se verifica a presença de causas de aumento ou de diminuição de pena, tornando-se a reprimenda definitiva em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.
14. Quanto ao regime de cumprimento de pena, considerando a reincidência do réu em crime doloso (roubo qualificado), nos termos do art. 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal, fixa-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade em consonância com a Súmula 269 do STJ, que permite a fixação do regime mais gravoso para reincidentes, ainda que a pena seja inferior a 4 anos.
15. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos resta inviável, porquanto condenado anteriormente pela prática de crime doloso com grave ameaça a pessoa (art. 44, I, CP). Neste sentido: acórdão 1988160.
IV. DISPOSITIVO
16. Recurso provido para condenar o apelante F.V.P.S nas penas do art. 307 do CPB e fixar a reprimenda definitiva em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, §2o, alínea "c", art. 44, I, art. 307.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, RE 640139, Pleno, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, J. 22.9.2011; Súmula 522 do STJ; TJDFT, Acórdão 1931171, 0700787-22.2024.8.07.0019, Relatora: MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/10/2024, publicado no DJe: 15/10/2024; TJDFT, Acórdão 1815606, 0701019-89.2023.8.07.0012, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/02/2024, publicado no DJe: 23/02/2024; TJDFT, Acórdão 2000265, 0813635-58.2024.8.07.0016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/05/2025, publicado no DJe: 29/05/2025, TJDFT, Acórdão 1988160, 0797467-78.2024.8.07.0016, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/04/2025, publicado no DJe: 15/04/2025.